Tribunal: TJDFT
Processo: 0047870-28.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0047870-28.2007.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA SOUSA, DELVAIR ALVES MOREIRA, FELIPE NOBREGA DE GALIZA, FRANCISCO MANOEL DOS SANTOS GONCALVES, FRANCISCO PINHEIRO DA SILVA, HAMILTON VASCONCELOS DE LEMOS, JOAO NEIMAR MORAIS DA SILVEIRA, JOEL DIAS FREITAS, JOSE ALVES DE MATOS, JOSE MARIANO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Esta Presidência (ID 13741191) admitiu o recurso especial e inadmitiu o extraordinário interpostos por ANTONIO PEREIRA SOUSA E OUTROS, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STJ reconheceu, de ofício, a incompetência absoluta da Justiça Comum para o exame e julgamento do feito, declarando a nulidade de todos os atos decisórios praticados no processo e determinando a remessa dos autos à Justiça do Trabalho para a análise e apreciação da presente demanda (ID 19710339). O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no recurso extraordinário corresponde ao Tema 660, da sistemática da repercussão geral (ID 19710340). Assim, considerando que a Corte Suprema negou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A034